Tribunal: TJSP
Processo: 0008294-11.2008.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. ACÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção do processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente. Irresignação recursal do exequente. Acolhimento. Parte que se manifestou dentro do lustro legal, após o transcurso de um ano contado a partir do arquivamento do processo. Entendimento fixado em IAC, no julgamento do REsp no 1.604.412 -

Ementa:
APELAÇÃO. ACÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção do processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente. Irresignação recursal do exequente. Acolhimento. Parte que se manifestou dentro do lustro legal, após o transcurso de um ano contado a partir do arquivamento do processo. Entendimento fixado em IAC, no julgamento do REsp no 1.604.412 - SC. Sentença cassada.

Recurso provido.